Tribunal: TJMT
Processo: 0003529-30.2013.8.11.0021
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003529-30.2013.8.11.0021
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RICARDO CUNHA ZUPPANI - CPF: 634.722.018-00 (EMBARGADO), EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO - CPF: 445.445.961-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - CPF: 712.070.901-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), JEAN WALTER WAHLBRINK - CPF: 785.605.781-53 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES – INCÊNDIO CAUSADO POR ROMPIMENTO DO ISOLADOR – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação nº 0003529-30.2013.8.11.0021, interposto pela embargante, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES – INCÊNDIO CAUSADO POR ROMPIMENTO DO ISOLADOR – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Todo aquele que se dispor a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. A concessionária de serviço público não pode responsabilizar o consumidor por falha na prestação de seus serviços, impingindo-lhe responsabilidade por incêndio sem comprovar efetivamente as suas alegações, muito pelo contrário, caminhando contra todo o acervo probatório existente nos autos. É cabível a indenização por danos materiais se comprovados nos autos, por meio de provas idôneas, os prejuízos suportados em razão do ato ilícito praticado pela parte adversa. ” (ID. 114339976).

Em suas razões, de ID. 119180469, a embargante aduz a existência de obscuridade no acórdão, haja vista que no presente caso é inaplicável o CDC, bem como a inexistência de responsabilidade objetiva.

Contrarrazões no ID.120345977. Sem preliminar.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

Isto porque no v. acórdão já restou consignado que:

“A questão posta cuida-se da relação de consumo, conforme estabelece a Lei 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a empresa litigante se ajusta à regra do art. 3º, e § 2 º, na categoria de prestadora de serviços. De igual sorte, o autor se amolda à figura do consumidor prevista no art. 2º do CDC. É cediço que a responsabilidade no direito do consumidor, em regra, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa.

Esse modelo decorre da teoria do risco do empreendimento (art. 14 do CDC), da qual advém a espécie risco-proveito, cujo fundamento de responsabilização se pauta, segundo Bruno Miragem, na posição negocial ocupada pelo fornecedor - responsável pela reparação dos danos causados - ou mesmo pelo aspecto econômico que envolve a relação de consumo no mercado de consumo. (in: Curso de direito do consumidor. 4. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 501).

Outrossim, tal teoria funda-se na premissa de que quem obtém vantagens, lucros e benefícios do negócio de risco, no qual é inerente a previsibilidade de danos, deve arcar com os prejuízos causados, independente de culpa, aplicável à hipótese ex vi do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

(...)

Ainda que não bastasse, o requerente comprovou através do “Laudo de Vistoria Técnica” que o incêndio teria sido provocado pelo rompimento do isolador da chave faca n. 134505-FASE B, da rede de alta tensão que passa dentro do imóvel do demandante (fls. 20/35). A fotografia acostada à fl. 24 (“pasto 24”) demonstra o objeto (isolador) no local com sinais de incêndio.

(...)

Além disso, essa também foi a conclusão do “Laudo de Vistoria Técnica” para constatação de danos ambientais, acostado às fls. 42/50, que também não foi refutado pelo demandado.

(...)

Portanto, os documentos juntados nos autos esclareceu que o incêndio fora causado pelo rompimento do isolador da chave faca n. 134505-FASE B, da rede de alta tensão que passa dentro do imóvel do demandante.

(...)

Assim, a empresa recorrente não demonstrou a inexistência de falha na prestação do serviço, a teor do art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, apenas limitouse a afirmar a inexistência de nexo de causalidade entre qualquer ato seu e os danos experimentados pelo autor. Portanto, a empresa concessionária de serviço público não pode responsabilizar o consumidor por falha na prestação de seus serviços, impingindo-lhe responsabilidade pelo incêndio sem comprovar efetivamente as suas alegações, muito pelo contrário, caminhando contra todo o acervo probatório existente nos autos." - ID.114339979

Em conclusão, não vejo no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim,
advirto a embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022